Tribunal: TJMT
Processo: 1019836-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019836-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), RICIERI FRANCIO - CPF: 021.801.119-91 (AGRAVANTE), ADELAIDE RIGO FRANCIO - CPF: 435.826.729-72 (AGRAVANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), OSMAR DOS SANTOS - CPF: 786.771.579-72 (AGRAVADO), IVONE RADTKE - CPF: 428.140.229-20 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PECUNIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO POR BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA E PROPRIEDAE DO BEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada ou justificada a impossibilidade financeira de prestar a caução pecuniária, bem como a plausibilidade de substituição pelo imóvel indicado, esta deve ser indeferida. Dado o longo período entre a decisão em 2017, e com o indeferimento da substituição da caução em 2023, não se denota o risco de prejuízo irreparável. Deve ser deferido apenas tal substituição apenas em casos excepcionais nos quais comprovada a falta de recursos financeiros e mediante a comprovação da propriedade do imóvel.

R E L A T Ó R I O

..

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019836-56.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VERA

AGRAVANTE: RICIERI FRANCIO E ADELAIDE RIGO FRANCI

AGRAVADO: IVONE RADTKE E OSMAR DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RICIERI FRANCIO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c Cancelamento de Ato Administrativo n.o 0000431-51.2014.8.11.0102 ajuizada por IVONE RADTKE E OSMAR DOS SANTOS, que indeferiu pedido de substituição de caução e manteve a caução nos termos delineados pela decisão de ID 66915674 – Pág. 32.

Os agravantes sustentam a pretensão de substituição da caução pecuniária por um bem imóvel de propriedade do Agravante Ricieri Frâncio, cujo valor, inclusive, é superior ao montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais) aplicados pelo Magistrado, possuindo a avaliação colacionada ao Juízo de Primeiro Grau em R$310.396,50 (trezentos e dez mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos); em avaliação mais recente, datada de 17 de agosto de 2023, constatou-se que o imóvel de matrícula n° 48.118, Folha 01F, Livro 2, pertencente ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, é avaliado em R$700.000,00 (setecentos mil reais), ou seja, possui o valor muito superior aos R$300.000,00 (trezentos mil reais) indicados pelo Juízo de Primeiro Grau; houve a prolação da decisão agravada, onde acabou por manter a caução pecuniária, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), nos moldes indicados na decisão de ID 66915674; elenca que a substituição da primeira decisão liminar que determinou o bloqueio total da área, foi condicionada ao depósito da caução pecuniária de R$300.000,00 (trezentos mil reais); os Agravantes ao pleitearem a substituição da caução por um imóvel, de propriedade dos Recorrentes, cuja avaliação é superior ao valor indicado para depósito, o que assegura, sem dúvidas, eventuais direitos pleiteados na ação de origem pelos Agravados; se o objetivo é a asseguração do direito, e os Agravantes estão indicando um imóvel cujo valor corresponde ao dobro do indicado como sendo necessário para depósito de caução, no importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais), qual o óbice para a realização da substituição; enquanto não ocorrer o depósito do importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais), a totalidade da matrícula n° 902 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Vera, estado de Mato Grosso, permanecerá bloqueada, como se verifica da gravura abaixo; fundamenta no bloqueio total do imóvel; por fim, requereu a concessão liminar para que seja procedia a substituição da caução pecuniária em garantia real do imóvel de matrícula n° 48.118 do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, de propriedade do Agravante, cuja avaliação é superior ao montante da caução pecuniária, para que a constrição recaia apenas e tão somente sobre 195,61 hectares que estão sendo discutidos em juízo e não sobre a matrícula inteira; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e seja procedida a substituição da caução pecuniária em garantia real do imóvel de matrícula n° 48.118 do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, de propriedade do Agravante, cuja avaliação é superior ao montante da caução pecuniária, para que a constrição recaia apenas e tão somente sobre 195,61 hectares que estão sendo discutidos em juízo e não sobre a matrícula inteira.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, os agravados requerem o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, pelo parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RICIERI FRANCIO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c Cancelamento de Ato Administrativo n.o 0000431-51.2014.8.11.0102 ajuizada por IVONE RADTKE E OSMAR DOS SANTOS, que indeferiu pedido de substituição de caução e manteve a caução nos termos delineados pela decisão de ID 66915674 – Pág. 32.

A insurgência recursal dos agravantes cinge-se acerca do indeferimento do pedido de substituição de caução pecuniária, por oferecimento de bem imóvel, que alegam ser de valor superior a caução determinada.

Para isso, alegam que a discussão se refere a sobreposição de áreas de terra, em que se pretende a nulidade de ato jurídico referente a matrícula do imóvel com área total de 2.944,8844 hectares, matriculada sob o n° 902 do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Vera.

Ocorre que, somente 195.61 hectares se refere ao objeto do processo, de modo que lhe fora deferida a liminar, cujo cumprimento depende da prestação da caução pecuniária em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Assim, pretende a substituição desta prestação pecuniária de R$ 300.000,00 para um imóvel de propriedade do agravante Ricieri Frâncio, cujo valor, inclusive, é superior ao montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais) aplicados pelo Magistrado, possuindo a avaliação colacionada ao Juízo de Primeiro Grau em R$310.396,50 (trezentos e dez mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), e em avaliação mais recente, datada de 17 de agosto de 2023, constatou-se que o imóvel de matrícula n° 48.118, Folha 01F, Livro 2, pertencente ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, é avaliado em R$700.000,00 (setecentos mil reais).

Observa-se dos autos que, os agravantes não comprovam ou justificam a impossibilidade financeira de prestar a caução no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como não se denota a plausibilidade de substituição pelo imóvel indicado, já que não é de propriedade do agravante Ricieri.

Ademais, se limitam a fundamentar no bloqueio total do imóvel, mas não justifica ou comprova a impossibilidade de prestar a caução pecuniária conforme determinado. A decisão foi emanada em 2017, e com o indeferimento da substituição da caução em 2023, é que os agravantes se insurgem e combatem os argumentos, o que não se denota o risco de prejuízo irreparável.

Nesse sentido:

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FINALIDADE RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Irresignação contra decisão que condicionou o despejo pretendido ao recolhimento de caução em dinheiro no valor correspondente a três alugueres. Regularidade. Exegese do artigo 59, parágrafo primeiro, da Lei no 8.245/91. Agravante que ofertou o próprio imóvel como caução. Situação que, em linha de princípio, não tem cabimento na hipótese, devendo ser deferido apenas tal substituição apenas em casos excepcionais nos quais comprovada a falta de recursos financeiros e mediante juntada de matrícula atualizada do imóvel (que sofrerá averbação a encargo do caucionante). Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2345013-12.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rejeitou oferta de veículos como caução e manteve a exigência de caução em dinheiro para suspensão dos efeitos do protesto (Ação Declaratória no 1168378-87.2023.8.26.0100). Sustentação do agravante contra a exigência de caução em dinheiro, propondo veículos como alternativa satisfatória. INADMISSIBILIDADE. Análise detalhada revela que os veículos propostos não estão registrados em nome do recorrente e não foi comprovada a ausência de restrições legais ou financeiras. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e disposições do CPC corroboram a discricionariedade do juiz na exigência e análise de idoneidade da caução. Falta de demonstração de obstáculos financeiros por parte da agravante para a prestação de caução em dinheiro. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2346883-92.2023.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2024; Data de Registro: 11/03/2024).

Portanto, não há fundamentos legais a reforma da decisão, pela ausência de probabilidade do direito e risco de prejuízo.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024